Tribunal: STF
Processo: Rcl 41433
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.501/MG E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 750.186. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.